Tribunal: TJMT
Processo: 1029197-91.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029197-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GUILHERME DE BARROS - CPF: 075.938.781-80 (APELANTE), VALMIR SANTANA MIRANDA JUNIOR - CPF: 042.995.831-59 (APELANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), SIDNEI ANDRE DA SILVA - CPF: 691.140.301-44 (ASSISTENTE), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (ASSISTENTE), ROGERIO REGIS DE SOUZA MELO - CPF: 081.994.561-75 (ASSISTENTE), POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 12.525.407/0001-11 (VÍTIMA), VALMIR SANTANA MIRANDA JUNIOR - CPF: 042.995.831-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
DIVISÃO DE TAREFAS E AJUSTE DE VONTADES ENTRE OS AGENTES. TEORIA MONISTA DO DELITO. CONFISSÃO DO CORRÉU E EVIDÊNCIAS PROBATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por João Guilherme de Barros contra sentença que o condenou pela
prática do crime
de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do C
ódigo
P
enal
), em coautoria com Valmir Santana Miranda Junior,
pleiteando a
aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
o apelante
teve participação de menor importância no crime, considerando as circunstâncias fáticas e a teoria monista do delito.

III. Razões de decidir

3. Não há subsídios para reconhecer a participação de menor importância, pois restou demonstrado o ajuste de vontades entre os agentes e a divisão de tarefas na prática do delito. O apelante deu suporte material à empreitada criminosa, conduzindo o veículo utilizado para fuga e permanecendo no local durante o roubo,
circunstâncias
essencia
is
para a consumação do crime.

4. A confissão do corréu e as evidências probatórias corroboram a coautoria
do apelante
, afastando a tese defensiva. A ameaça empregada no crime, ainda que por
apenas um dos agentes, comunica-se a todos os coautores, conforme interpretação do art. 30 do C
ódigo
P
enal
e jurisprudência consolidada.

5. Jurisprudência do STJ e doutrina sustentam que, na coautoria, todos os agentes possuem domínio funcional do fato, respondendo igualmente pelo crime
,
quando há divisão de tarefas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Na coautoria de roubo majorado, o ajuste de vontades e a divisão de tarefas entre os agentes afastam o reconhecimento da participação de menor importância, sendo comunicáveis as circunstâncias objetivas do delito.”

Dispositivos relevantes
: C
ódigo
P
enal
,
arts
. 29, § 1º
e
30
.

Jurisprudência relevante
:
STJ, HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012; STJ,
AgRg
no HC 619.530/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jo
ã
o Guilherme
d
e Barros

contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea
Grande
/MT, nos autos da
a
ção
p
enal

n.
1029197-91.2023.8.11.0002
, condenando-o
pela prática do crime
de roubo majorado (art. 157, §2º, II
,
do Código Penal
)
impondo
-lhe
a
pena de
5 (
cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial

semiaberto
, e ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
,
à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

O apelante
,

nas razões recursais encontradiças no ID
235512829
,
r
equer o
reconhecimento
, em seu benefício,
da participação de menor importância, aplicando
-
lhe

a

causa de diminuição
de pena
prevista n
o art. 29, §

1º, do Código Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
235512832
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
246931681
.

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
235512705
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

Consta dos presentes autos que, no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 20:00h, no estabelecimento comercial, denominado
Posto de Combustível 2010
, situado na Rodovia dos Imigrantes, no Bairro São Simão, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, os denunciados
Valmir
Santana Miranda Junior e João Guilherme de Barros
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, renderam as resistências da pessoa de
Samuel da Silva Macário
e subtraíram a quantia aproximada de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pertencentes a empresa vítima Posto 2010
.

Ressai dos autos que, na data e hora dos fatos, os denunciados, mancomunados entre si, se dirigiram até o Posto de Combustível já descrito, num veículo Gol, sendo que no local, o denunciado
Valmir
sacou um simulacro de arma de fogo e rendeu as resistências do empregado da empresa,
Samuel da Silva Macário
e subtraiu os valores existentes no caixa, algo em torno de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Que enquanto
Valmir
subtraía os bens da empresa vítima o comparsa e denunciado,
João Guilherme
, o aguardava no interior do veículo, pronto para lhe dar fuga e de forma segura dividirem os lucros da empreitada criminosa.

Ocorre que após os denunciados deixarem o local dos fatos, a polícia foi acionada e informada das características dos autores do crime, empreendendo diligências imediatas nas adjacências, logrando êxito em localizar o veículo em que estavam os denunciados, sendo constatada após a busca pessoal e veicular, parte dos valores subtraídos da empresa vítima, no montante de
R$ 907,00 (novecentos e sete reais), bem como o simulacro de arma de fogo utilizada na execução do crime.

Indagados sobre os fatos, os denunciados confessaram espontaneamente a prática do crime.

Assim agindo, fica evidente que os denunciados
Valmir Santana Miranda Junior e João Guilherme de Barros
incorreram na figura típica descrita no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes.

[...]

Destaques no original.

Na
hipótese
,
conforme consta do relatório,
não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitivas, limitando-se
,

o apelante
,
a
pleitear a aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância
.

No entanto, d
a análise
destes
autos,
não se falar
pode falar
em reconhecimento da participação de menor importância

de

João Guilherme
, pois,
não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre
ele e o corréu Valmir
para a prática do crime de roubo
no Posto de combustível 2010
,
assim como também ficou eviden
ciado que

o apelante
conduziu
o veículo

que deu apoio à empreitada criminosa e permaneceu
n
o local do crime
prestando apoio ao comparsa, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os
dois
, caracterizando a coautoria e não participação de menor importância,
porquanto o
emprego de ameaça, ainda que por apenas um dos
agentes, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

A propósito,
infere-se dos autos que
, na fase policial, João
Guilherme
confessou a prática delitiva, declarando que sabia do roubo e que, após o abastecimento do veículo, aguardou enquanto seu primo Valmir concretizava a subtração. Ele confirmou, ainda, a intenção de dividir o dinheiro roubado. Contudo, em juízo, apresentou versão distinta, alegando desconhecimento do plano criminoso, o que se mostrou isolado em relação ao restante das provas.

Por seu turno, o
comparsa Valmir corroborou a participação de João
Guilherme
ao afirmar, tanto na fase policial quanto em juízo, que o
apelante
sabia do plano e contribuiu decisivamente ao conduzi-lo ao local e garantir a fuga após o delito
, veja-se:

[...]
DEFESA: Valmir, no dia da ação de que foi a ideia do roubo no posto?

VALMIR:
A ideia foi minha, eu falei para o João e ele deu risada, pensei que ele tinha levado na brincadeira, né.
Ai
ele pegou e passou no posto para abastecer e eu
sai
e cometi.

DEFESA: ...como que se deu a atitude sua; quem que participou; quem fez o roubo efetivamente; foi só você?
O João realmente sabia ou não?

VALMIR:
Ele sabia, né. Eu tinha falado para ele igual eu estou te falando;
ai
ele deu risada e eu achei que ele tinha levado na brincadeira; depois ele pegou e parou lá no posto para abastecer e eu fui
.
[...]

Adicionalmente, imagens das câmeras de segurança do posto e depoimentos das testemunhas, como o gerente do estabelecimento e policiais
militares
que efetuaram a prisão, indicam que João
Guilherme
permaneceu no carro enquanto Valmir cometia o roubo.

Importante destacar que a tentativa de fuga do
apelante
ao avistar a viatura policial foi outro elemento considerado
para corroborar sua anuência na
empreitada delitiva, pois t
al conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento do ilícito, reforçando sua consciência e envolvimento na prática criminosa.

Diante desse cenário, conclui-se que a atuação de João Guilherme foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, afastando a tese de participação de menor importância, já que sua cooperação foi essencial para o planejamento e execução do crime
patrimonial em questão.

Em
relação ao tema,
aliás,

o
Su
perior Tribunal de Justiça assentou que “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
.”
(
Habeas Corpus
n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e
subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo pena
l
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do
fato

.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concur
so de agentes, todos respondem
igualmente, conforme se depreende
dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua
conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria
inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j
ulgado em 19.10.2021,
DJe
5.11.
2021)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação
à temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de
gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC nº 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 17.
11
.
2021,
Publicado
no
DJE 22.11.
2021)
Destacamo
s

Logo, não se pode falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal,
em relação a

João Guilherme de Barros
.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
João Guilherme de Barros
, mantendo-se
incólumes
os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024